Tribunal: TJBA
Processo: 8003179-38.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003179-38.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, KILDARE JOSE MARINHO SOARES, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIREITO FUNDAMENTAL. FACHESF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO PRESCREVE O FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Pretensão autoral referente à suplementação de aposentadoria privada complementar.

2. Em se tratando de prestação de trato sucessivo, a fluência do prazo quinquenal não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
8003179-38.2016.8.05.0191
, tendo como Apelante
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
,
e Apelado
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF. e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO
a Apelação Cível.

Salvador, .